Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. ART. 186, §2o, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA PRÉVIA A SER PASSADA PARA O ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO ASSISTIDO PARA VIABILIZAR EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO ATO JUDICIAL CONTRÁRIO A SEU INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita.

2. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão.

3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo.

4. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução, sequer tendo procurado contactá-lo no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.